Tribunal: TJSP
Processo: 2076192-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reintegração de posse - Liminar indeferida - Irresignação - Necessidade de designação de audiência de justificação - Indispensabilidade - Inteligência do art. 562 do CPC - Precedentes - Recurso parcialmente provido.